Tribunal: TJMT
Processo: 1006988-08.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006988-08.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO MERCADO - CPF: 868.303.411-91 (APELANTE), DELVANYZIO ALVES BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 975.872.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO MACHADO DE LIMA (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA - CPF: 027.053.391-59 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006988-08.2023.8.11.0042

APELANTE: FRANCISCO MERCADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por FRANCISCO MERCADO contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática de tentativa de furto (art. 155,
caput
c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 6 meses e 7 dias de reclusão e 5 dias-multa, em regime semiaberto, em razão da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do delito durante o cumprimento de pena; (ii) estabelecer se a condenação anterior utilizada para valorar os maus antecedentes é válida e legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade pode ser validamente valorada negativamente quando o crime é cometido durante a execução de pena, pois essa circunstância revela maior reprovabilidade da conduta, demonstrando desrespeito às normas e à autoridade judicial, sem confusão com os maus antecedentes.

A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando amparada em condenações penais anteriores transitadas em julgado e ainda registradas como ativas, conforme demonstrado nos autos.

A existência de múltiplas condenações pretéritas, ainda que extintas há mais de cinco anos, pode ser considerada para efeitos de maus antecedentes, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 150 da repercussão geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 2. Condenações penais anteriores transitadas em julgado e ainda registradas como ativas podem ser legitimamente utilizadas para agravar a pena a título de maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 63, 14, II, e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14.03.2022; STF, RE 593.818/SP, Tema 150 da Repercussão Geral; TJMT, Ap. 1019720-07.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 19.07.2025; TJMT, Ap. 1008292-08.2024.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 13.06.2025; TJMT, Ap. 1001268-23.2021.8.11.0077, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.09.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006988-08.2023.8.11.0042

APELANTE: FRANCISCO MERCADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal interposta por FRANCISCO MERCADO, contra sentença proferida pelo Juízo da 8º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tentativa de furto, à pena de 6 meses e 7 dias de reclusão e 5 dias-multa, em regime semiaberto [em razão da reincidência] – art. 155
caput
c/c art. 14, II, ambos do CP.

Em síntese, a Defensoria Pública requer a diminuição da pena-base, em razão da indevida negativação da culpabilidade e dos maus antecedentes.

Prequestiona a
“matéria ora debatida”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006988-08.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão restringe-se à readequação da pena.

Na primeira fase, o juiz singular fixou a pena-base do réu em 1 ano e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, ao negativar a culpabilidade e os maus antecedentes, nestes termos:

“(...) verifico que a
culpabilidade
merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outro crime, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022). Há registro de
antecedentes
, conforme documento anexo, visto que o acusado ostenta 10 (dez) condenações, todas pretéritas aos fatos discutidos no presente feito, unificadas no PEP 0018239-60.2011.8.11.0042 e ativas, em trâmite na 2ª Vara de Execuções Penais desta urbe, de modo que utilizo a condenação decorrente da Ação Penal de nº 0003246-41.2013.8.11.0042, que tramitou na 6ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, para valorar negativamente este vetor. (...).

Portanto, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, atingindo em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

(...) No caso em exame, considerando que além da condenação considerada quando da análise das circunstâncias judicias o implicado possuía nove outras condenações transitadas em julgado, entendo viável a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência decorrente da condenação nos autos nº 0007116-65.2011.8.11.0042, transitada em julgado em 22.11.2011, persistindo, contudo, a reincidência ensejada pelas condenações impostas nas seguintes Ações Penais: 0015571-82.2012.8.11.0042, 0008668-94.2013.8.11.0042, 0012360-09.2010.8.11.0042, 0000886-70.2012.8.11.0042, 0021919-82.2013.8.11.0042, 0015804-92.2018.8.11.0002, 0036797-07.2016.8.11.0042, 0006628-71.2015.8.11.0042, de modo que agravo a reprimenda em 1/6, atingindo a pena intermediária 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.”

Sem maiores delongas, ao contrário do alegado pela defesa, mostra-se
“válida a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é cometido durante a execução de pena, por evidenciar maior desrespeito à lei e desinteresse no cumprimento das determinações judiciais, não se confundindo com a circunstância judicial dos maus antecedentes”
(TJMT, Ap. nº 1019720-07.2024.8.11.0003, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 19/07/2025).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara Criminal:

“ A valoração negativa da culpabilidade é cabível quando comprovada a prática do delito durante o cumprimento de outra pena.”
(TJMT, Ap. 1008292-08.2024.8.11.0042, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025)

Por outro lado, conforme bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
“no que diz respeito aos antecedentes, também não há nenhum vício na valoração. Consta nos autos que o Apelante possui dez condenações penais pretéritas, todas anteriores ao fato ora julgado e ainda ativas, conforme se verifica no processo executivo penal nº 0018239-60.2011.8.11.0042. A condenação utilizada para valorar negativamente este vetor foi a decorrente da Ação Penal nº 0003246-41.2013.8.11.0042, que tramitou regularmente na 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, e, portanto, válida e legítima para fins de análise dos antecedentes”
[Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça].

Segundo já decidido por esta Câmara Criminal,
“a consideração de condenações extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes é admitida, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 150 da repercussão geral)”
(TJMT, Ap. 1001268-23.2021.8.11.0077, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 05/09/2025).

Nesse contexto, não há qualquer reparo a ser operado na pena basilar do apelante.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025